Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE RESPONDER PELO PAGAMENTO DO CRÉDITO. DEVER DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. JUÍZOS DE PONDERAÇÃO E DE RAZOABILIDADE. QUEBRAS DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL SÃO MEDIDAS EXCEPCIONAIS. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ADOÇÃO EM SITUAÇÕES EXTREMAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O DIREITO CUJA SATISFAÇÃO É PERSEGUIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É sabido que a execução ocorre no interesse do credor, quem tem o dever indicar bens do devedor passíveis de responder pelo pagamento do seu crédito. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc. Porém, é preciso deixar claro que, apesar do dever de cooperação de todos agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida.
2. Da mesma forma, na interpretação e aplicação da lei processual, em particular daquelas que tratam do processo forçado, é preciso fazer igualmente um juízo de ponderação e de razoabilidade frente a direitos e a garantias constitucionais à intimidade e à privacidade, os quais abarcam as informações financeiras junto a bancos, instituições de crédito e fiscais. Não é por outro motivo, que a Superior Corte de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que as quebras do sigilo bancário e fiscal são medidas excepcionais, sendo indevido o afastamento da garantia constitucional para atender única e exclusivamente interesse privado do credor. Por fim, o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judicias não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens do devedor passíveis de penhora.
3. A previsão de medidas coercitivas atípicas mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Uma vez que as medidas pretendidas não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para o devedor.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.